Tribunal: TJBA
Processo: 8000387-24.2018.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000387-24.2018.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JABORANDI

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: MARCIA RAMOS DA SILVA

Advogado(s)
:
FRANCO ALVES SABINO, BRUNO NUNES MORAES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Jaborandi contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público, mantendo sentença concessiva da segurança para declarar a nulidade do ato administrativo de exoneração da Impetrante. O Município alega omissão e contradição no julgado, sustentando que a controvérsia estaria centrada na nulidade originária da nomeação por ausência de exame psicotécnico previsto no edital do concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao afastar a tese de nulidade da nomeação da servidora em razão da não realização de exame psicotécnico, mantendo a nulidade do ato de exoneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, admitindo-se efeitos modificativos apenas em situações excepcionais.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente a tese da nulidade da investidura da Impetrante, analisando os elementos do procedimento administrativo, a natureza do ato de exoneração e os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima.

5. Não há contradição interna no julgado, que apresenta raciocínio coerente ao considerar que o desligamento foi motivado por revisão administrativa e não por infração funcional, e que a irregularidade na nomeação não poderia justificar a exoneração após longo tempo de exercício funcional sem má-fé da servidora.

6. A divergência entre a fundamentação adotada e os argumentos da parte embargante não configura omissão nem contradição, mas simples inconformismo com o resultado da decisão.

7. A aplicação da teoria do fato consumado foi devidamente fundamentada, com base em elementos específicos do caso concreto e ponderação entre legalidade e segurança jurídica, não havendo omissão quanto à jurisprudência aplicável.

8. A parte recorrente pretende reabrir discussão de mérito pela via dos embargos declaratórios, finalidade que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A divergência entre a conclusão do acórdão e os argumentos da parte não configura omissão ou contradição, quando a matéria é devidamente enfrentada sob perspectiva diversa.

2. A aplicação da teoria do fato consumado admite-se, de forma excepcional, quando presentes elementos que indiquem a consolidação da situação funcional, a ausência de má-fé e o decurso significativo do tempo.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, devendo limitar-se aos vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração n.º 8000387-24.2018.8.05.0068
, em que figura como Embargante
MUNICÍPIO DE JABORANDI,
e como Embargada
MARCIA RAMOS DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões expendidas no voto condutor.